Tribunal: STF
Processo: ADI 462
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-19
Data de publicação: 1991-06-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . INCISOS XIII, XXIX E
XXX DO ARTIGO 71, E PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 25, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL FEDERAL DE INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES.
      -  OCORRENCIA, NO CASO, DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DO FUNDAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO , E DA CONVENIENCIA DE SUSPENSÃO, "EX NUNC", DOS
DISPOSITIVOS ESTADUAIS ATACADOS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRESENTE
AÇÃO.
      PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO.